Tribunal: TJMT
Processo: 1017174-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017174-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MATEUS TAVARES MARQUES - CPF: 049.186.681-00 (PACIENTE), EVERTON BENDER - CPF: 019.392.691-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA PARA COLOCAR O PACIENTE MATEUS TAVARES MARQUES EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FIXANDO-LHE AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: A) COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS JUDICIAIS; B) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE; C) MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS; D) CUMPRIMENTO DAS DEMAIS MEDIDAS EVENTUALMENTE FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. OFICIE-SE AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE EXPEÇA O NECESSÁRIO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À ORDEM EMANADA NESTE WRIT.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO NOTURNO QUALIFICADO –
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INOBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – HIPÓTESE DO ART. 310 DO CPP – HOMOLOGAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Descabe cogitar sobre a ilegalidade da decisão que, mesmo após a alteração da Lei n. 13.964/2019, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante o homologa e, no mesmo ato, converte a prisão em preventiva, em conformidade com o artigo 310 do CPP, por ser verificada a imprescindibilidade da constrição.

Inexistindo elementos concretos de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, e embasando-se a segregação cautelar na gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e na presunção de reiteração criminosa, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Mateus Tavares Marques
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...)
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12.8.2020, pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado, na forma do artigo 155, §§1o e 4o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Argumenta que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do beneficiário de ofício, sem que houvesse a manifestação prévia do Ministério Público ou da autoridade policial nesse sentido.

Assevera que após as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) não mais se admite tal prática, pois é vedada a iniciativa do juiz sem que seja provocado, bem como afirma que não foram respeitadas as recomendações do CNJ de n. 62 e n. 68, especialmente diante da pandemia da Covid-19 que a prisão cautelar se tornou ainda mais excepcional.

Outrossim, sustenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, ao passo que foram usadas motivações genéricas, e apesar de justificar a prisão no risco de reiteração delitiva, aduz que o paciente responde a apenas uma ação penal, por delito diverso do que ora se apura, que é insuficiente para colocar em risco a ordem pública.

Além disso, alega que nem sequer foi avaliado pelo Juízo de origem a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, as quais afirma serem suficientes no presente caso, mormente porque o beneficiário é primário e não há demasiada periculosidade em sua conduta.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de relaxar a prisão ilegal do paciente, por ser decretada de ofício, ou para que seja revogada por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 54362472).

(...)”
– p. 60.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 54720986).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 56479991).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 56966983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Mateus Tavares Marques
, preso cautelarmente em 12 de agosto de 2020 pela suposta prática do crime de tentativa de furto noturno qualificado (artigo 155, §§1o e 4o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Ressai dos autos que o paciente teria tentado subtrair pertences de dentro de um veículo, ao forçar a porta do automóvel para abrir. Consta que a guarnição da Polícia estava em rondas, momento em que os policiais visualizaram a luz interna ligada e o alarme disparado; e, em seguida, o beneficiário saiu correndo ao ver a aproximação da Polícia.

Em decorrência disso, o paciente foi preso em flagrante delito e, por ocasião da homologação, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em preventiva (Id. 54362473).

Irresignada, a impetrante propôs a presente ação constitucional a fim de
relaxar a prisão
do beneficiário por ter sido decretada de ofício, o que aduz ser incompatível com as alterações trazidas pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), ou para que seja
revogada
a medida segregatícia, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Após a detida análise dos elementos trazidos aos autos e das particularidades que circundam o presente caso, entendo que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP.

Inicialmente, importante consignar que a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23.1.2020, alterou a redação do artigo 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, agora proibindo o juiz de agir de ofício em qualquer fase da persecução, cuja decretação da prisão depende de provocação
“do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”
.

Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao artigo 310 do CPP, determinando que:

“
Após receber o auto de prisão em flagrante
, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público
, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código
, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”
– destaquei.

Partindo desses pressupostos, entendo que não se pode interpretar, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como confirma a imprescindibilidade da constrição, diante da presença dos requisitos legais exigidos.

Digo isso porque, nessa etapa, exigir a prévia vista ao
parquet
para tal finalidade, seria, além de protelar ainda mais a tramitação do feito, idealizar uma “justiça perfeita”, que desconsiderasse os percalços enfrentados pela Justiça Brasileira, dentre os quais, o acúmulo de trabalho em mais de uma comarca por juízes, promotores e defensores.

Aliás, a tentativa de otimização desse procedimento e concentração de todos esses atos judiciais que resultassem na homologação do flagrante do preso e conversão de sua prisão em segregação preventiva (ou não), também foi objeto de alteração legislativa, positivada pela Lei n. 13.964/19, que fixou, no
caput
do art. 310 do CPP, o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da audiência de custódia,
“com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”
, sob pena de tornar a segregação ilegal.

Entretanto, tal dispositivo foi suspenso por decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux, nos autos da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.298, do Distrito Federal, na qual ressaltou que:

“(...)
Esse ponto desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país
, (...), bem como dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte, que muitas vezes incluem grande número de cidadãos residentes em diferentes estados do país (...)”
– vide: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6298.pdf - destaquei.

Não bastasse esse fato, atualmente as audiências de custódia estão
suspensas
por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, como medida de prevenção contra a Covid-19, o que dificulta ainda mais o atendimento da garantia ora pleiteada pela impetrante nesta ação constitucional.

Outrossim, segundo a doutrina, apesar de aventada a tese de que, por consequência da alteração promovida pela Lei n. 13.964/19,
“o magistrado também não poderia converter a prisão em flagrante em preventiva sem o prévio requerimento do Ministério Público ou sem a representação da autoridade policial,
não é a posição que vem prevalecendo no Superior Tribunal de Justiça
”
(CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime, editora JusPodivm, Salvador, 2020, p. 244) – grifei.

A propósito, faço referência à decisão liminar proferida no STJ,
HC
565218-AC, publicada em 11.3.2020, da lavra do Ministro Jorge Mussi, em que, ao menos em um caráter perfunctório, não verificou manifesta ilegalidade no acórdão impugnado,
in verbis
:

“(...) apesar da alteração no artigo em comento (311 do CPP), inexiste qualquer modificação na situação em concreto do Paciente, eis que houve, in casu, a homologação da prisão flagrancial, e, após a verificação dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sua conversão em preventiva, vale dizer, momento bem anterior ao início da persecução penal (...)”.

Nesse sentido, também já decidiu esta egrégia Corte, conforme os seguintes ementários:

“(...) Uma vez presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos do art. 310, II, do mesmo diploma legal,
o juiz, sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do MP, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva. Em casos tais, não há falar-se em medida tomada de ofício
, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir se a converte, ou não, em custódia cautelar (...)”
(
HC
1001779-92.2020, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, julgado em 24.3.2020) – destaquei.

“(...) Nos termos do art. 310, inc. II, do CPP,
admite-se ao d. juiz a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem o prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial
, desde que verifique a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, sem que constitua qualquer ilegalidade (...)”
(
HC
1019021-98.2019, relator Desembargador Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJe 6.2.2020) –negritei.

Noutro aspecto, nada impede que, posteriormente, haja anuência do órgão acusador ao decreto prisional.

Com essas considerações, afasto a tese de ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

Por outro lado, verifico que assiste razão à impetrante no tocante à alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.

Pelo que se dessume da decisão combatida, a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública diante do risco de reiteração criminosa, aduzindo que
“resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal existem registros criminais em seu desfavor, consoante consulta de antecedentes em anexo”
(p. 13).

Ocorre que, ao analisar atentamente os antecedentes criminais do beneficiário, e as ponderações trazidas na inicial, verifica-se que o paciente responde a apenas uma ação penal, por delito diverso do que ora se apura, e, em tese, ocorrido, no ano de 2017 (processo n. 16088-31.2017.811.0004).

Desse modo, observo que o paciente não tem conduta voltada para a prática de crimes, que demonstraria o risco efetivo de sua liberdade ante a possibilidade de renitência em atos ilícitos.

Aliado a esse fato, há levar em consideração as particularidades do caso concreto, que ora se aprecia, posto que os fatos delitivos não foram revestidos de elevada gravidade e nem sequer demonstram alto grau de periculosidade do beneficiário, haja vista se tratar de crime de furto qualificado, perpetrado, em tese, sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, e ainda na modalidade tentada.

Conquanto os inquéritos policias e as ações penais em curso sejam aptos a fundamentar a segregação cautelar, nos termos da jurisprudência sedimentada deste egrégio Tribunal de Justiça (Enunciado n. 6, TJMT), deve-se ponderar as peculiaridades do caso concreto a fim de constatar a real necessidade da medida
ultima ratio.

Não é demais lembrar
que o exame acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, logo, trata-se de medida de
caráter excepcional
.

Outrossim, o artigo 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação, de modo que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo
concreto
à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Nesse sentido, oportuno transcrever o seguinte precedente da Corte Superior:

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 288, 312 E 313 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO (ART. 580 C/C O ART. 654, § 2o, DO CPP). (...)

2. A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua aplicação quando suficiente, para garantir a ordem pública, a aplicação de medida cautelar alternativa
. (...) 4. Ordem concedida para revogar a prisão da paciente, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal (...)
” (STJ –
HC
n. 246.188/PA, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2013) – destaquei.

Com efeito, a segregação não pode ser embasada e/ou mantida com esteio na gravidade meramente abstrata do crime, presumindo-se a reiteração delitiva, e alegando a respeito da necessidade de garantir a ordem pública, especialmente quando esta pode ser resguardada por meio de outras medidas.

Assim, embora haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), não ficou demonstrado no
decisum
, concretamente, a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstas no art. 312 do Estatuto Processual Repressivo (
periculum libertatis
), e tampouco os motivos que levaram o magistrado singular a crer na insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, configurando-se o alegado constrangimento ilegal.

Destarte, embora as condições pessoais favoráveis do agente não sejam aptas, por si sós, a ensejar a revogação da prisão preventiva, deve-se considerar as demais particularidades do caso, a fim de, somados a tais fatores positivos, demonstrarem a suficiência da aplicação de cautelares diversas da medida extrema.

Logo, na hipótese como a dos autos, em que as circunstâncias fáticas não exprimem conduta diferenciada e de maior reprovabilidade, os predicados pessoais favoráveis devem ser sopesados a favor do agente.

Destaque-se que, acaso forem descumpridas quaisquer das medidas cautelares impostas, poderá ser novamente aplicada, agora com fundadas razões, a medida segregatícia.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
vindicada para colocar o paciente
Mateus Tavares Marques
em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, fixando-lhe as seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento a todos os atos judiciais;

b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao Juízo processante;

c) manutenção de endereço atualizado nos autos;

d) cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo Juízo de origem.

Oficie-se ao Juízo de origem para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020